Tribunal: TJMT
Processo: 1029719-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PAD. ALEGADA PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA E COMPOSIÇÃO IRREGULAR DA COMISSÃO PROCESSANTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por ex-servidor público deste Tribunal contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), cumulada com reintegração ao cargo e indenização por danos morais. O agravante, demitido sob acusação de vazamento de informações sigilosas, alega nulidades no PAD, especialmente a ocorrência de prescrição administrativa e a composição irregular da comissão processante. Requereu a suspensão dos efeitos do PAD e sua reintegração imediata ao cargo. A decisão agravada indeferiu o pedido por ausência dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada com base em alegações de nulidade do PAD por prescrição e composição irregular da comissão; (ii) avaliar se os prejuízos alegados pelo agravante caracterizam risco de dano irreparável apto a justificar a tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que não se verificam no caso concreto.
4. A análise da prescrição administrativa exige instrução probatória detalhada, especialmente diante da controvérsia sobre a suspensão do PAD por decisão judicial e sua repercussão nos prazos prescricionais.
5. O entendimento firmado pelo Tribunal Pleno em julgamento anterior (PAD no 04/2018) reconhece que, em casos de absolvição criminal por insuficiência de provas, o prazo prescricional para fins disciplinares acompanha o da ação penal, afastando, em tese, a alegada prescrição quinquenal.
6. A alegação de nulidade da comissão processante por participação de servidor em estágio probatório não se sustenta sem prova de efetivo prejuízo ao direito de defesa do servidor, conforme o princípio pas de nullité sans grief, consagrado na jurisprudência do STJ. A ausência de demonstração objetiva de prejuízo decorrente da composição da comissão inviabiliza o reconhecimento imediato da nulidade pretendida.
7. As dificuldades financeiras alegadas, inclusive inadimplência de empréstimos, embora sensíveis, são insuficientes para caracterizar dano irreparável, especialmente diante da informação de que o agravante está atualmente empregado.
8. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos impõe ao administrado o ônus de provar a ilegalidade ou falsidade dos fatos alegados, o que não ocorreu de forma robusta no caso concreto.
9. O deferimento da medida pleiteada implicaria indevida interferência do Judiciário na esfera administrativa, sem o respaldo probatório mínimo exigido, violando o princípio da separação dos poderes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição administrativa alegada no PAD somente pode ser reconhecida após instrução probatória aprofundada, especialmente quando há suspensão do processo por decisão judicial.
2. A composição da comissão processante com apenas um servidor não estável não gera nulidade do PAD sem a demonstração objetiva de prejuízo à ampla defesa.
3. A perda remuneratória decorrente da demissão, por si só, não caracteriza risco de dano irreparável a justificar a antecipação da tutela.
4. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de apresentar prova inequívoca em sentido contrário.
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPP, art. 66; CF/1988, art. 19, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, PAD no 04/2018 - cia 0092269-51.2018.8.11.0000; STJ, AgInt no RMS n. 69.785/RJ, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 19.2.2025, DJEN 25.2.2025; STF, MS 24307, rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 09.02.2007.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1029719-90.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS]

PARTE(S):

[AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 048.615.351-74 (ADVOGADO), THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN - CPF: 724.479.401-06 (AGRAVANTE), ALANA TAMIRES GUERRA DE MELO - CPF: 061.082.581-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PAD. ALEGADA PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA E COMPOSIÇÃO IRREGULAR DA COMISSÃO PROCESSANTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ex-servidor público deste Tribunal contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), cumulada com reintegração ao cargo e indenização por danos morais. O agravante, demitido sob acusação de vazamento de informações sigilosas, alega nulidades no PAD, especialmente a ocorrência de prescrição administrativa e a composição irregular da comissão processante. Requereu a suspensão dos efeitos do PAD e sua reintegração imediata ao cargo. A decisão agravada indeferiu o pedido por ausência dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada com base em alegações de nulidade do PAD por prescrição e composição irregular da comissão; (
ii
) avaliar se os prejuízos alegados pelo agravante caracterizam risco de dano irreparável apto a justificar a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que não se verificam no caso concreto.

A análise da prescrição administrativa exige instrução probatória detalhada, especialmente diante da controvérsia sobre a suspensão do PAD por decisão judicial e sua repercussão nos prazos prescricionais.

O entendimento firmado pelo Tribunal Pleno em julgamento anterior (PAD no 04/2018) reconhece que, em casos de absolvição criminal por insuficiência de provas, o prazo prescricional para fins disciplinares acompanha o da ação penal, afastando, em tese, a alegada prescrição quinquenal.

A alegação de nulidade da comissão processante por participação de servidor em estágio probatório não se sustenta sem prova de efetivo prejuízo ao direito de defesa do servidor, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado na jurisprudência do STJ. A ausência de demonstração objetiva de prejuízo decorrente da composição da comissão inviabiliza o reconhecimento imediato da nulidade pretendida.

As dificuldades financeiras alegadas, inclusive inadimplência de empréstimos, embora sensíveis, são insuficientes para caracterizar dano irreparável, especialmente diante da informação de que o agravante está atualmente empregado.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos impõe ao administrado o ônus de provar a ilegalidade ou falsidade dos fatos alegados, o que não ocorreu de forma robusta no caso concreto.

O deferimento da medida pleiteada implicaria indevida interferência do Judiciário na esfera administrativa, sem o respaldo probatório mínimo exigido, violando o princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição administrativa alegada no PAD somente pode ser reconhecida após instrução probatória aprofundada, especialmente quando há suspensão do processo por decisão judicial.

A composição da comissão processante com apenas um servidor não estável não gera nulidade do PAD sem a demonstração objetiva de prejuízo à ampla defesa.

A perda remuneratória decorrente da demissão, por si só, não caracteriza risco de dano irreparável a justificar a antecipação da tutela.

Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de apresentar prova inequívoca em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPP, art. 66; CF/1988, art. 19, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, PAD no 04/2018 - cia 0092269-51.2018.8.11.0000; STJ,
AgInt
no RMS n. 69.785/RJ, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 19.2.2025, DJEN 25.2.2025; STF, MS 24307, rel. Min. Celso de Mello, Pleno,
DJe
09.02.2007.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Thiago Afonso Carolo Teichmann contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu tutela antecipada requerida em ação anulatória de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), cumulada com pedido de reintegração ao cargo de técnico judiciário e indenização por danos morais, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso.

Narra o agravante que exercia o cargo de técnico judiciário na Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, tendo sido demitido após PAD instaurado sob acusação de vazamento de informações sigilosas relativas a uma operação policial. Sustenta a existência de diversas nulidades no referido processo disciplinar, dentre elas a prescrição administrativa, argumentando que transcorreram mais de seis anos entre a instauração e a decisão final do PAD, ultrapassando o prazo legal de cinco anos previsto na legislação estadual.

Alega também a composição irregular da comissão processante, apontando que um dos membros era servidor em estágio probatório, fato que, segundo o agravante, implicaria nulidade absoluta por afronta ao princípio da imparcialidade e violação de normas aplicáveis aos processos disciplinares, conforme jurisprudência superior e orientação da Controladoria-Geral da União.

Destaca ainda prejuízos pessoais e financeiros decorrentes da demissão, como inadimplência de empréstimos consignados e dificuldades financeiras familiares diversas.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento principal de que as alegações de prescrição e irregularidade na composição da comissão exigem uma análise mais aprofundada dos fatos e provas, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. Ademais, considerou não demonstrado o risco iminente ou irreversível de dano, destacando que a perda de remuneração é inerente a casos dessa natureza, não representando, isoladamente, perigo concreto ao resultado útil do processo.

Recebido o recurso nesta instância recursal, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo também foi indeferido, com fundamento semelhante, destacando-se a ausência de elementos suficientemente fortes para comprovar, desde logo, a probabilidade do direito alegado e o perigo iminente ou irreparável de dano, ressaltando inclusive indícios de que o agravante se encontra atualmente empregado.

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, reiterando que a decisão agravada foi corretamente fundamentada. Aduziu que não se pode reconhecer nulidades ou prescrição administrativa sem prévia e detalhada instrução probatória, sendo inadequado e indevido ao Poder Judiciário interferir prematuramente em decisões administrativas, em respeito à separação dos poderes. Afirmou, ainda, que o inconformismo do agravante não se fundamenta em elementos objetivos capazes de justificar a reforma da decisão recorrida (Id. 264382285).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial no feito (Id. 264983256).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
A
Y
RTON
AUGUSTO
MIRANDA
SOUSA
, OAB/
MT

28509
0-A
.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como visto do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Thiago Afonso Carolo Teichmann contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu a tutela antecipada requerida em Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), cumulada com pedido de reintegração ao cargo de técnico judiciário e indenização por danos morais, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se, sobretudo, à verificação dos requisitos para concessão da tutela de urgência, em especial diante das alegações de prescrição administrativa e irregularidade na composição da comissão processante. Também se discute a existência de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, haja vista as supostas dificuldades financeiras e pessoais do agravante.

O presente recurso não merece provimento.

Inicialmente, esclareço que a concessão de tutela de urgência exige, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a demonstração simultânea e inequívoca da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso dos autos, o agravante fundamenta seu pedido em supostas nulidades ocorridas durante o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que resultou em sua demissão, especialmente quanto à prescrição administrativa e à alegada irregularidade na composição da comissão processante.

Quanto à prescrição administrativa, nota-se que se trata de questão controversa e que depende, necessariamente, de análise aprofundada dos fatos, da documentação acostada aos autos e da dinâmica processual administrativa, sobretudo diante da suspensão do PAD por decisão judicial em razão da tramitação concomitante de ação penal.

Esta matéria, portanto, demanda instrução probatória detalhada, inviável no âmbito da cognição sumária própria desta fase processual.

Ainda nesse ponto, merece destaque o entendimento já externado no Tribunal Pleno deste Tribunal, em julgamento realizado no PAD no 04/2018 - cia 0092269-51.2018.8.11.0000, que rejeitou a preliminar de prescrição alegada pelo agravante:

“Eminentes Pares,

Penso que a situação possui estreita ligação e pertinência com o desempenho das funções do servidor, apesar de a imputação criminal ter sido a de tráfico de drogas e não de quebra de sigilo profissional.

Penso também que, nessa situação, não caberia a suspensão do processo, e nesse ponto o Desembargador Rondon
Bassil
tem inteira razão.

Ainda que o servidor não tenha requerido a suspensão do processo, houve
equivoco
na suspensão dele, como bem reconheceu o eminente relator, porque as instâncias são absolutamente distintas.

Depois, o processo administrativo não dependia do reconhecimento do fato
criminal,salvo
se no processo criminal o recorrente tivesse alegado a não participação nele.

Sabemos que em
algumassituações
a sentença criminal pode ter efeitos na área civil; mutatis mutandis, também no aspecto administrativo, se ao mesmo tempo for fato criminal e infração disciplinar.

Quando o juiz criminal reconhece que o fato não ocorreu, ou que o réu dele não participou, essa circunstância tem influência no âmbito civil e, por consequência, também no administrativo.

Desse modo, se o juiz criminal tivesse reconhecido que o crime imputado ao recorrente não aconteceu, ou que dele não participou, evidentemente que a decisão teria implicação na seara administrativa, mas não foi isso que aconteceu.

No caso, o juiz absolveu o servidor no âmbito criminal por insuficiência de provas; em outras palavras, o juiz não reconheceu que o fato não existiu ou que o servidor dele não tenha participado.

Por analogia, tem aplicação o artigo 66 do CPP:

“Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato”.

Sabemos que o grau de convicção para uma sentença condenatória no aspecto criminal não é do mesmo nível no processo administrativo, pois os standards de provas são diferenciados. Enquanto no juízo criminal exige-se um standard de provas de altíssima probabilidade, o que corresponderia em termos numéricos a mais de 90% (noventa por cento), no âmbito administrativo contenta-se com a alta probabilidade, que, se pudéssemos medir matematicamente, seria em torno de 75% (setenta e cinco por cento).

Significa dizer que se o juiz criminal não teve uma convicção em nível de altíssima probabilidade, a absolvição era mesmo impositiva. Entretanto, não significa que o recorrente deva ser absolvido na esfera disciplinar.

Quanto à prescrição, não ignoro a existência de precedentes, no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, absolvido o réu no processo criminal — o prazo prescricional, para fins disciplinares, é o fixado na legislação administrativa.

Entretanto, necessário ponderar que o prazo prescricional, previsto nos Estatutos dos Servidores Públicos, não sofre alteração apenas nas situações
onde
, na ação criminal, for reconhecida a inexistência do fato ou que o réu, detentor de cargo por concurso público, comprovadamente dele não participou.

Mas, como já adiantou o Desembargador Paulo da Cunha, quando a absolvição se dá por outros motivos, como a insuficiência de provas, o prazo prescricional deve coincidir com o da ação penal.

Em assim sendo, tendo o recorrente sido denunciado pelo crime de tráfico de drogas e a sua absolvição proclamada com base no in dubio pro reo, a pena disciplinar é fixada pela da ação penal correspondente ao mesmo fato, ou seja, em 20 (vinte) anos.

Esse o necessário
distinguishing
que se há de fazer com alguns arestos do Superior
Tribunalde
Justiça.

Por isso, com todas as vênias ao insigne Relator, rejeito a prejudicial de mérito esgrimida. É como voto.”

Nesse aspecto, o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao não antecipar juízo sobre tema que exige averiguação minuciosa dos elementos fáticos e jurídicos envolvidos.

No que tange à alegada nulidade absoluta em razão da presença de servidor não estável na comissão, registra-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir, para a declaração de nulidade, a comprovação de efetivo prejuízo ao direito de defesa do servidor investigado, conforme consagrado no princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. Desse modo, ausente a demonstração objetiva de prejuízo, inviável o reconhecimento imediato da nulidade.

Nessa perspectiva, é pertinente transcrever o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO DA CORREGEDORIA REGIONAL DE JUSTIÇA. PREVISÃO LEGAL. EXCEPCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. ALEGADA NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 5. A título de argumento
obiter

dictum
, não há como acolher a alegação de nulidade porque não se aponta na inicial qual seria o prejuízo efetivamente sofrido para a produção de defesa no PAD e "a jurisprudência desta Corte encampa orientação segundo a qual, em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
[...]" (
AgInt
nos
EDcl
no MS n. 25.242/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção,
DJe
de 27/10/2022). 6. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no RMS n. 69.785/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

No presente caso, não houve indicação clara e objetiva de prejuízo sofrido pelo agravante em razão da composição da comissão, fato que afasta, por ora, a possibilidade de reconhecimento da nulidade pretendida.

De forma acertada, a decisão agravada destacou que tal vício, mesmo que existente, não é suficiente, por si só, para invalidar imediatamente todo o procedimento administrativo sem uma análise probatória mais detalhada.

Outrossim, não restou suficientemente configurado o perigo iminente de dano ou risco de prejuízo irreversível ao agravante.

As dificuldades financeiras relatadas, decorrentes da perda remuneratória pelo desligamento do serviço público, embora relevantes sob o ponto de vista humano e pessoal, não são incomuns em situações semelhantes e, isoladamente, não justificam a antecipação excepcional da tutela pleiteada.

Ademais, há elementos nos autos indicando que o agravante possui vínculo empregatício atual, circunstância que mitiga substancialmente a alegação de dano irreparável.

Cumpre reforçar que o deferimento da medida liminar pretendida implicaria indevida interferência judicial em matéria administrativa antes da plena instrução e análise meritória sobre as alegações de irregularidade. Tal antecipação, sem o respaldo probatório adequado, desrespeitaria o princípio constitucional da separação dos poderes e a autonomia administrativa, somente admitida em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não é o caso destes autos.

Por oportuno, vale mencionar que que “
as informações que a autoridade apontada como coatora prestar em mandado de segurança, bem assim as declarações oficiais que agentes públicos formularem no exercício de seu ofício, revestem-se de presunção relativa ("juris tantum") de veracidade, devendo prevalecer até que sobrevenha prova juridicamente idônea, em sentido contrário, que as desautorize. Doutrina. Precedentes.
” (STF-MS 24307, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno,
DJe
09/02/2007)

Ora, não se pode desconsiderar ou “recusar fé aos documentos públicos” (art. 19, II da CF), porquanto o atributo da presunção de legitimidade, também conhecido como presunção de legalidade ou presunção de veracidade, é inerente a todos os atos administrativos e atos da administração pública, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário.

Por esses atributos, até que se prove o oposto, presumem-se que todo e qualquer ato administrativo foi praticado de acordo com a lei, as regras morais e a verdade.

Saliente-se que, em razão do atributo supramencionado, não é dever da Administração provar que o ato é legal ou que os fatos por ela informados realmente ocorreram, visto que, um dos efeitos da presunção da legitimidade e/ou veracidade dos atos administrativos é a inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade.

Sobre o assunto, notavelmente leciona o saudoso e insigne doutrinador Hely Lopes Meirelles em sua obra clássica Direito Administrativo Brasileiro:

“Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF), que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. Daí o art. 19, II, da CF proclamar que não se pode “recusar fé aos documentos públicos”
. Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução.
Já a presunção de veracidade, inerente à de legitimidade, refere-se aos fatos alegados e afirmados pela Administração para a prática do ato, os quais são tidos e havidos como verdadeiros até prova em contrário
. A presunção também ocorre com os atestados, certidões, informações, atos registrais e declarações da Administração, que, por isso, gozam de fé pública. [...]
Outra Consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia
. ”
(Direito administrativo brasileiro / Hely Lopes Meirelles, José Emmanuel Burle Filho; com a participação de Carla Rosado Burle e Luís Gustavo
Casillo

Ghideti
. – 44. ed. rev., atual e aum. - São Paulo, Malheiros, 2020. Pág. 161.)

Esta é a jurisprudência predominante tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto do excelso Supremo Tribunal Federal:

[...] A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (STJ -
AgRg
no HC 490.998/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019,
DJe
30/08/2019)

“[...] A jurisprudência desta Suprema Corte, por sua vez, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que, em decorrência do atributo da presunção da legitimidade e de veracidade que qualifica os atos da Administração Pública, impõe-se a quem os questiona em juízo o ônus processual de infirmar a veracidade dos fatos que motivaram sua edição, não lhes sendo oponíveis, por insuficientes, meras alegações ou juízos conjecturais deduzidos em sentido contrário (ADI 1.935/RO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RE 158.543/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – SL 610-AgR/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – SS 3.717-Agr/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.): “4. Diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, não é possível, na via do ‘habeas corpus’, que reclama prova pré-constituída, atestar eventual artificialidade da investigação do crime de lavagem de dinheiro, supostamente empregada como falsa justificativa dirigida a propiciar o alcance de meio probatório inadmitido no ordenamento jurídico. Ausência de teratologia a motivar a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 118.985-AgR/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN-grifei) [...] (STF - RMS 34668
AgR
, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 15-03-2019 PUBLIC 18-03-2019)

Destarte, os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, revestem-se de presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade, presumindo-se, até que sobrevenha prova robusta em sentido contrário, que todo ato administrativo foi praticado de acordo com a lei, as regras morais e a verdade.

Desse modo, conclui-se que a decisão de primeira instância, que indeferiu a tutela de urgência, encontra-se correta e adequada, observando criteriosamente os limites da cognição sumária própria desta fase processual, não existindo razões suficientes para reforma.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS

(1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
JONES
GATTASS DIAS
(2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA, OAB/MT 285090-A.

Em relação ao que o douto
D
esembargador
R
elator
falou em
relação àquele julgamento pelo tribunal pleno.

A questão lá, que inclusive foi onde gerou todo um debate mais acalorado, era que o que
estava sendo
alegado na ação penal era um crime
que não tinha corre
lação com o
do PAD
porque o
do PAD s
eria a quebra
do sigilo
do
dever funcional que se for olhar pelas
penas, pelo pra
z
o prescricional que tem lá no código penal, é inclusive
menor que
o quinquenal do processo administrativo
.

Mas s
e não for o caso de uma de uma melhor avaliação
,

d
iante

disso, entendendo
sim e agradeço muito ao
s
senhor
es
.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

C
omo já foi
julgado pelo Relator
se tiver algum
equívoco
, tem os embargos
de d
eclaração
que o douto advogado pode esclarecer.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025